Tribunal: TJMT
Processo: 1036978-57.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036978-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOLUMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 74.631.011/0001-06 (APELADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA - PRAZO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 quinze dias úteis, nos termos dos artigos 1.003 , § 5º c/c 219 do Código de Processo Civil , devendo ser calculado em dobro, haja vista tratar-se de Fazenda Pública (art. 183 do CPC ). Constatando-se que o recurso foi interposto fora do prazo legal, o seu não conhecimento é medida de rigor

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Estado de Mato Grosso
apela da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação pelo procedimento comum 1036978-57.2017.8.11.0041, julgou procedente os pedidos postos na inicial, declarou a inexistência da relação jurídica quanto a obrigação da Apelada recolher ICMS sobre serviços de transporte com base em Lista de Preços Mínimos – Pauta Fiscal, devendo ser mantida como base de cálculo o preço do serviço, bem como para condenou o Estado de Mato Grosso a restituição do indébito referente aos valores indevidamente pagos, no montante de R$ 11.010,16 (onze mil e dez reais e dezesseis centavos), atualizados em consonância ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Condenou ainda o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Em suas razões, o Estado defende a legalidade na cobrança do imposto e requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Em contrarrazões (Id n. 194503156) a parte apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e no mérito pelo desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 196086165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A parte apelada arguiu, em contrarrazões, a intempestividade do apelo, ao argumento que:

O Apelante foi intimado da r. sentença recorrida, conforme expediente constante do presente processo, em 10/04/2023.

Assim, contando o prazo em dobro para recorrer, tinha o mesmo o prazo de 30 dias úteis para interpor o competente Recurso de Apelação.
Tal prazo venceu no dia 25/05/2023.

Acontece que o presente recurso de apelação somente foi interposto em 29/05/2023
, momento qual o transito em julgado já até havia sido certificado no presente feito (Id. 118982839).
(destaquei)

No despacho do Id n. 235104675 foi determinada a certificação da tempestividade, que foi cumprida (Id n. 244432299), dando conta de que, realmente, o recurso é intempestivo.

Desse modo, acolhe-se a preliminar de intempestividade suscitada e, não se reconhece do recurso, em razão da ausência de requisito de admissibilidade, consistente na tempestividade.

Por oportuno, destaca-se que, para fins de prequestionamento, a presente decisão apreciou a matéria constante na minuta recursal, sem violar a Constituição Federal, ou qualquer lei infraconstitucional, não sendo necessária a menção numérica de dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, nos termos do entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1588130/SC, Rel. Ministro MAUROCAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016).

De se notar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende pela desnecessidade de intimação, na forma do artigo 10 do CPC, acerca da intempestividade recursal. A este respeito merecendo destaque, por amostragem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES.

1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual ( 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes
.

2. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6º, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício.

2.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso.

3. A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois"A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa."( EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017). 4. A existência de certidão do Tribunal de Origem atestando a tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). (destaquei).

Compreensão dessa natureza advém não só do pressuposto de que os litigantes, por meio de seus patronos, conhecem a norma processual de regência, especialmente no que se refere à contagem de prazo, como também que a hipótese do reconhecimento da intempestividade não traduz adoção de novo fundamento jurídico - assim considerado como" circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação ", conforme consignado no voto condutor daquele julgamento.

Por fim, considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Isso posto, encaminho voto pelo
NÃO CONHECIMENTO DO APELO
, em razão da intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024